Tribunal: STF
Processo: HC 182559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e outra, em favor de Erickson Luis de Andrade contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 522.302/SP.
    Depreende-se dos autos que, no curso da execução, o Juízo da Vara de Execuções Criminais reconheceu falta grave em desfavor do paciente (negativa de revista), declarando a perda de 1/6 dos dias remidos e interrupção do lapso para benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação. (eDOC 4)
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, recurso ao qual foi negado provimento pelo Tribunal local. 
    O acórdão foi assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prática de falta grave - Recurso da defesa Preliminar = Nulidade por ausência de oitiva judicial do reeducando - Afastamento - Reeducando que teve oportunidade de ser ouvido no decorrer do procedimento administrativo, acompanhado de defensor da FUNAP - Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição da falta disciplinar - Improcedência - Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos constantes no comunicado de evento - Infração bem caracterizada - Agravo improvido.” (eDOC 5, p. 2)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que não foi conhecido. (eDOC 6)
    Nesta Corte, a defesa alega não haver provas suficientes para que pudesse ser imputado ao paciente o cometimento da infração disciplinar de natureza grave, ao passo que as provas, no máximo, ensejariam falta de natureza média. Sustenta que a oitiva judicial do apenado seria fundamental.
    Requer, portanto, a absolvição da imputação sofrida (falta grave), ou, subsidiariamente que haja a desclassificação para média ou leve.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Com relação ao pedido de absolvição, verifico que a análise dessa tese defensiva demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite, em regra, dilação probatória.
    O pedido de nulidade em virtude da não realização de nova oitiva em juízo também não merce prosperar.
    Para tanto, colaciono trecho da decisão que impôs a anotação de falta grave ao ora paciente:
    “É importante ressaltar neste caso que a interpretação do disposto no art. 118, par. 2º. da LEP há muito está sedimentada no sentido de que o que se deve garantir é a prévia manifestação do sentenciado e não, literalmente, sua ouvida em audiência solene e previamente marcada com o Juiz. Aliás, isso já constava da própria exposição de motivos da Lei de Execução Penal que em seu item 84 deixa claro que o que se pretende assegurar é a defesa do sentenciado. A exigência do parágrafo 2º. do art. 118 da LEP é que o condenado seja previamente ouvido, isto é, que lhe seja assegurado o contraditório, que possa se manifestar e não, necessariamente, que a única forma de ser ouvido seja em audiência solene no Fórum pelo Juiz. Lembro novamente, que a época da edição da Lei de Execuções Penais não havia ainda a Constituição de 1988 e os procedimentos administrativos, em regra, não resguardavam a mínima possibilidade do preso ser previamente ouvido, ou seja, dar a sua versão no próprio procedimento antes da aplicação da sanção pela autoridade administrativa No mérito, a falta deve mesmo ser anotada. Realmente o sentenciado praticou falta de natureza grave, não havendo, se cogitar, pedido de absolvição ou mesmo desclassificação da falta. Em que pesem os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na sindicância retro revela que, no dia 29/08/2017, durante uma revista de rotina, o sentenciado se recusou a realizar os procedimentos que são realizados em todas as revistas da unidade prisional, alegando que não iria mais aceitar tal norma. Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP, determino a anotação da falta, declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, à perda de 1/6 dos dias remidos até a data da falta. Anote-se a falta grave na F.A. e roteiro de penas e retifique-se o cálculo, fazendo constar TCP e datas para benefícios, uma vez que a falta, segundo entendimento da jurisprudência, têm o condão de interromper o lapso para fins de benefícios, salvo o livramento condicional, o indulto e a comutação de penas, conforme o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do STJ.” (eDOC 4, p. 1-2)
    Do exposto, afere-se dos autos que o reconhecimento da falta grave foi precedido de PAD e, portanto, foram assegurados ao paciente a ampla defesa e o contraditório - o que torna desnecessária a realização de nova oitiva em Juízo, quando da homologação da falta grave. 
    Na mesma acepção é a jurisprudência desta Corte, no sentido da desnecessidade de novo depoimento em juízo, no que cito:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. OITIVA DO RECORRENTE E ASSISTÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA A APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. 2. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 3. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE SEM OITIVA DO RECORRENTE E DA ACUSAÇÃO EM JUÍZO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não há falar em nulidade da fase administrativa do procedimento para apuração da falta grave atribuída ao Recorrente; evidência de sua oitiva no momento apropriado e da assistência da defesa técnica. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. 4. Ordem concedida de ofício para cassar a decisão judicial do juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP que reconheceu a falta grave e determinar que outra seja proferida após a oitiva do apenado em juízo e a manifestação das partes Defesa e Ministério Público (RHC 116.190/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2013).
    Por fim, acerca da questão atinente à interrupção do lapso temporal para os benefícios da execução penal, verifico que o Tribunal de origem nada manifestou acerca da controvérsia.
    Outrossim, não tendo se manifestado o Tribunal a quo, encontra-se esta Corte impedida de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente